Tribunal: TJMT
Processo: 1023077-38.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023077-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ALMEIDA MORAIS - CPF: 621.683.503-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL ADRIELL LORENZATTO DA SILVA - CPF: 060.547.831-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
–
REITERAÇÃO CRIMINOSA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Justifica-se a decretação e manutenção do
carcer ad cautelam
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo
modus operandi
empregado na conduta delitiva, além do que a reiteração criminosa é fator preponderante e reforça a necessidade da prisão cautelar.

Quando evidenciado o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública estadual, com o escopo de interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Francisco de Almeida Morais,
pela autoridade judiciária da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que o mantém preso preventivamente.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrante, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de faca, previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, bem como, posteriormente, o pedido de revogação da medida segregatória foi indeferido.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, visto que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação concreta a respeito da necessidade do
carcer ad cautelam
, sobretudo apresentando argumentos genéricos e abstratos a respeitos dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, restabelecido o
status libertatis
do paciente, aplicando, se necessário, outras medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CP), esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 184114180) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta os termos da decisão que decretou a medida segregatória (Id. 184581179).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alega carência de fundamentação válida do decreto preventivo, eis que baseado na gravidade abstrata do crime – Denota que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar – Menciona que o paciente confessou a prática delitiva e destaca a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Gravidade concreta do crime demonstrada, assim como a imprescindibilidade da medida extrema – Periculum libertatis indicado – Reiteração delitiva – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 186805153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir, em caráter liminar, a liberdade de
Francisco de Almeida Morais,
aos argumentos, em síntese, de que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Prefacialmente, como destacado no judicioso parecer:

“De início, importante esclarecer que a Polícia Militar foi acionada para verificar uma situação com sujeito ‘dando pressão tentando roubar as vítima’. Sobre os acontecimentos, narra o Boletim de Ocorrência n° 2023.225089 (PJe n° 1006615- 82.2023.8.11.0007):

“AO RECEBER COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO DO COPOM, DE QUE SEGUNDO OS VIGILANTES (SEGURANÇAS) DO BAIRRO AQUARELA HAMOA, ESTAVAM OBSERVANDO AS ATITUDES DO SUSPEITO CITADO EM TELA NA REGIÃO DA ORLA DO LOTEAMENTO, QUE ESTAVA IMPORTUNANDO ALGUNS TRANSEUNTES DEQUELE LOCAL, DANDO PRESSÃO TENTANDO ROUBAR AS VÍTIMAS, QUANDO ESTA GUPM CHEGOU PELO LOCAL COM APOIO DO SETOR I NA SUPLEMACIA DE FORÇA, DEPARAMOS COM O SUSPEITO SENDO CONTIDO PELOS VIGILANTES E TESTEMUNHAS, QUE PASSOU A DECLARA A VÍTIMA SENHOR WENDELL ADRIEELL LORENZATTO DE 25 ANOS, QUE ESTAVA SENTADO COM SUA NAMORADA NA GRAMA DA ORLA DO LAGO DO HAMOA TOMANDO UM TERERÉ, QUANDO PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DO SUSPEITO, COLOCANDO EM SEU PESCOÇO, UMA FACA INOX TIPO DE MESA BEM AFIADA, FALANDO “QUE ERA UM ASSALTO”, MANDOU A VÍTIMA FICAR QUIETA E PASSAR O DINHEIRO E A CHAVE DA MOTO, QUE MANDOU A VÍTIMA SUBIR ATÉ O ESTACIONAMENTO NO ASFALTO ONDE A MOTO ESTAVA ESTACIONADA E MANDOU A VÍTIMA LIGAR A MOTOCICLETA SENDO UMA BIZ PRETA PLACA OAW 3F17, PARA VER SE ERA DELE MESMO, MOMENTO QUANDO O SUSPEITO FOI COLOCAR A FACA NA CINTURA, ESTA VEIO A CAIR, OPORTUNIDADE ESTA APROVEITADA PELOS VIGILANTES E VÍTIMA, PARA NEUTRALIZAREM A AÇÃO DO MARGINAL. O SUSPEITO ESTAVA SEM NENHUMA DOCUMENTAÇÃO, QUE APÓS CHECADO FOI DESCOBERTO QUE JÁ TEM PASSAGENS PELA ORGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO PARÁ. (...).”
(Id. 186805153, p. 2).

Diante de tais fatos, o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado – art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Dessarte, de início, tem-se que a prisão preventiva é admitida, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em segundo ponto, verifica-se que o magistrado singular, na ocasião da audiência de custódia, constatou a incidência da contumácia delitiva, inclusive apontando fato revelado pelo próprio paciente, de que teria praticado, preteritamente, crime de homicídio, no Estado do Pará, além de já ter cumprido pena naquela Comarca de Alta Floresta, consoante os termos da decisão anexa. Veja-se:

“(...)
Conforme declarações prestadas pelos policiais militares, a GUPM foi acionada pelos seguranças do bairro planejado Aquarela, que haviam imobilizado o conduzido após o mesmo ter praticado o crime de Roubo contra a vítima, no momento em que tentaria fugir na motocicleta do ofendido.

Em seu interrogatório o conduzido afirmou que já foi preso anteriormente pelo crime de homicídio praticado no Estado do Pará, e, que já cumpriu pena na cadeia pública de Alta Floresta. Que precisava de dinheiro para pagar o aluguel e praticou o referido crime visando levantar a referida quantia. Disse ainda que havia ingerido bebida alcoólica. A vítima foi ouvida e disse que o conduzido conseguiu subtrair a quantia de cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e, quando tentava fugir utilizando a motocicleta foi impedido pelos seguranças do bairro.

Há, portanto, neste momento inicial da instrução, elementos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

(...)

No caso em comento, além de o delito imputado ao flagranteado possuir pena máxima superior a quatro anos de reclusão e ser doloso, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja, a garantia da ordem pública.

(...)

Em consulta ao sistema Pje (antecedentes em anexo), verifico que o autuado já respondeu a diversas ações penais e responde atualmente às ações penais 0804044-58.2021.8.14.0024, 0802780-69.2022.8.14.0024 e 0804536-50.2021.8.14.0024, pelo crime de homicídio, perante a Comarca de Itaituba/PA, situação que demonstra a conduta recalcitrante do custodiado no cometimento de delitos, bem como, intento de fugir da aplicação da lei penal.

Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, desestimulando o suposto autor de outras investidas criminosas e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, bem como, às testemunhas e as vítimas.”

(Id.
183905665 – p. 83-88).

Diante das circunstâncias trazidas nos autos e pela fundamentação exposta, não é desmedido dizer que o paciente apresenta considerável periculosidade, pois inclusive já foi preso anteriormente e responde pelo grave crime de homicídio.

Nesse tocante, como exaustivamente se sabe, a reiteração em práticas criminosas é fator preponderante e autoriza a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Somente por esse prisma, apesar dos argumentos do impetrante, nem de longe há dizer que se trata de fundamentação genérica ou abstrata, e tão pouco compreensível a assertiva de defensiva de que a autoridade judiciária se apegou apenas na gravidade abstrata do delito, de sorte que, a decisão
a quo,
ora hostilizada, pautada nos precisos argumentos de garantir a ordem pública, pela contumácia delitiva, encontra-se devidamente motivada e não representa qualquer violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com arrimo nesses próprios argumentos, é evidente que qualquer outra medida alternativa, diferente da medida segregatória, não apresentaria qualquer eficácia para obstar o paciente de prosseguir em eventuais práticas ilícitas, visto que, anteriormente, nas demais oportunidade em que foi beneficiado com a liberdade provisória, voltou a delinquir, praticando, em tese, novo crime com gravidade acentuada, pois, mediante uso de arma branca, tipo faca, subtraiu dinheiro e pertences pessoais.

É evidente a gravidade da situação, pois a vítima subjugada pelo paciente, com a faca encostada em seu corpo, se viu totalmente impotente, sem saber a qual sorte seria lançada, podendo a qualquer momento ter sua vida ceifada, e cabe ao Judiciário empreender esforços para evitar que ilícitos dessa natureza se tornem corriqueiros.

Desse modo, concluo que não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto uma vez evidenciados os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, fica implícito que tais medidas são insuficientes e inadequadas na hipótese, pois, uma vez que ameaçada a ordem pública, as medidas alternativas à prisão, deixam, automaticamente, de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por todo o exposto, não visualizando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado,
denego a ordem
impetrada em favor de
Francisco de Almeida Morais,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023